Tribunal: TJES
Processo: 5001351-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001351-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5001351-55.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO

A. COATORA:
JUIZ

DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da decisão id. 2172328, proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes, que decretou a prisão preventiva do paciente, processado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Na inicial (id. 2172319), o impetrante alega que o crime de tráfico imputado ao paciente não está caracterizado na origem e que não estão presentes os requisitos necessários à decretação da ordem prisional cautelar, somado ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pugna pela incidência de medidas cautelares diversas do cárcere.

Pedido liminar indeferido pela Em. Desª. Elisabeth Lordes (id. 2178200).

Informações prestadas pela autoridade coatora nos eventos de nºs 2428699 e 2457405.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem (id. 2492814).

Feito relatado.

Inclua-se em pauta de julgamento
,

nos termos do artigo 249, do Regimento Interno deste Tribunal.

Vitória/ES, 04 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001351-55.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO

A. COATORA:
JUIZ

DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

A impetração foi apresentada em face
da decisão id. 2172328, proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal de Marataízes, que decretou a prisão preventiva do paciente, o qual está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio, é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva decretada na origem, eis que ao paciente é imputada a prática, até prova em contrário, do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), o qual é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, na medida em que, conforme consta do ato coator, “
policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado em local de conhecida comercialização de entorpecentes, sendo o indiciado abordado e detido. Em sua posse foram apreendidos 13 pinos de cocaína e R$300,00 em espécie
” (
id. 2172328
).

De igual modo, julgo devidamente motivada a ordem segregatória preventiva proferida em primeiro grau, a qual fundamentou a medida prisional na garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Isso porque, consta da decisão
a quo
que o paciente responde a outros 3 (três) procedimentos criminais, sendo um dele pelo cometimento de outro ilícito de tráfico de drogas.

Acerca do assunto, colhe-se a jurisprudência desta Corte e do colendo STJ, respectivamente:

[...] 1. Descabido o pleito de revogação da prisão cautelar, eis que a decisão restou devida e suficientemente fundamentada com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2.
Não se pode desconsiderar que o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) é doloso e punível com pena de reclusão, e se revela de especial gravidade, por sua própria natureza, sendo constatada a reiteração da prática do indigitado crime pelo Suplicante
. Portanto, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. [...]. 4. ORDEM DENEGADA. (TJES,
Habeas Corpus
nº 0029568-33.2021.8.08.0000, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJ 28/04/2022 - negritei).

[...]. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 685.739/MG, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 06/04/2022- destaquei).

Deste modo, julgo que a custódia preventiva do paciente me parece justificada, atendendo ao disposto no artigo 312, Código de Processo Penal, fundada na necessidade de ser garantida a ordem pública, circunstância que afasta por completo a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Somado a isso, esta Corte, com amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, já sedimentou que as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar, a exemplo dos recentes julgados que se seguem:

[...]. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. [...]. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055982, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Primeira Câmara Criminal, DJ 09/03/2022).

Mediante esses fundamentos,
DENEGO
a ordem constitucional.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5001351-55.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROBSON HELLYSON PEREIRA DO NASCIMENTO

A. COATORA:
JUIZ

DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram configurados, bem como os requisitos dos artigos 312, 313 e 315, do Código de Processo Penal foram devidamente preenchidos, uma vez que a decisão segregatória foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, o que impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.